Tribunal: TJMT
Processo: 0001411-05.2013.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001411-05.2013.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (RECORRIDO), Jackson Pereira Barbosa (RECORRENTE), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (RECORRENTE), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), WATILLA ALVES SOUZA - CPF: 045.972.561-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA, PERÍODO NOTURNO, POUCA ILUMINAÇÃO, ABORDAGEM PELAS COSTAS, VEÍCULOS DO EXECUTOR E DA VÍTIMA EM MOVIMENTO - VESTES UTILIZADAS PELOS CRIMINOSOS - CONTRADIÇÃO COM A FARDA UTILIZADA PELO RECORRENTE - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL -
FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA - FALSAS MEMÓRIAS -
ARESTO DO TJMT - RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DE COLEGAS DE TRABALHO - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - EXISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA ARMADA - VÍTIMA JURADA DE MORTE ANTERIORMENTE - TESTEMUNHA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, RJ, p. 261/262).

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,

‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU

0001411-05.2013.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

RECORRENTE(s):

JACKSON PEREIRA BARBOSA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JACKSON PEREIRA BARBOSA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJe NU 0001411-05.2013.8.11.0014 - Código 63239), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, IV, do CP - (fls. 463/466-ID 153551866).

O recorrente sustenta que os indícios de autoria são insuficientes para submetê-los a julgamento popular.

Pede o provimento para ser despronunciado (fls. 469/477).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 484/496-ID 153551871).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 499-ID 153551874).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - INDÍCIOS CONTUNDENTES DE AUTORIA - FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls. 506/513-ID 156035162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25/10/2013, por volta das 03h05min, na rua Alto Coité, próximo ao parque Rodoviário, Município de Poxoréu/MT, o denunciado JACKSON PEREIRA BARBOSA, em conluio e unidade de desígnios, com outro indivíduo ainda não identificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou WATILA ALVES SOUZA. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JACKSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Sabiá’ como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos IV, 'do Código Penal [...]
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 16/19-ID 153551865)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, podendo ser verificada no Boletim de Ocorrência (fl. 12), na certidão de óbito de fl. 24, no termo de apreensão de fl. 28, no laudo de necropsia n°098/2013 (fl. 74/81), no mapa topográfico de fl. 83, no Laudo de Exame em Munição de fls. 311/313, bem como pode ser verificada a materialidade nos depoimentos colhidos tanto em Juízo, quanto na fase de investigações preliminares.

Por seu turno, a autoria delitiva resta igualmente demonstrada, sendo fortes os elementos que indicam ter sido o denunciado o autor dos disparos que produziram as lesões na vítima WATILA ALVES SOUZA, resultando em sua morte.

Neste sentido, vejamos, primeiramente, que a testemunha BRUNNA KAROLINY SILVA SOUZA [...]

As testemunhas JEFFERSON MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA e MURILO COIMBRA SAMPAIO [...]

Os relatos das testemunhas, firmes e valiosos, porquanto consonantes com os demais elementos produzidos ao longo da instrução, aliados às provas de materialidade deliti conduzem a um juizo conclusivo acerca da autoria do crime analisado, demonstrando, assim. fortes indícios de que o acusado JACKSON PEREIRA BARBOSA, de fato, teria praticado o crime que lhe é imputado pelo Ministério Público nesta ação penal.

Destaque-se, neste sentido, que como mencionado anteriormente, nesta fase vigora o princípio in dublo pro societatis, de sorte que, havendo dúvida razoável, é dever do magistrado pronunciar o réu para que o Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para deliberar sobre os crimes contra a vida, julgue e analise o mérito da imputação, determinando se culpado ou inocente o acusado. Neste sentido: [...]

Inobstante, quanto à pretensa rejeição da qualificadora contida na denúncia, tenho que o argumento defensivo não merece acolhimento, porquanto resta suficientemente demonstrado, nos autos, que o crime foi praticado mediante surpresa ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como bem assentaram as testemunhas ouvidas em Juízo, a quais, forma uníssona, afirmaram que o acusado chegou ao local dos fatos em companhia terceira pessoa, sem que a vítima esperasse pela ação, sacou a arma de fogo que e, em meio à aglomeração de pessoas presentes no local, efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima. Desta forma, somente poder-se-ia rejeitar a qualificadora caso manifestamente improcedente ou descabida, o que não se mostra no caso analisado. Neste sentido: [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JACKSON PEREIRA BARBOSA, como incurso no artigo 121, §2o, IV, a ser levado a julgamento perante o Soberano Conselho de Sentença [...]”
Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – fls. 463/466-ID 153551866).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 098/2013 – D.O. No 19027959-1 (fls. 96/103), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 105/106), Laudo de Exame de Munição no 210.2.03.2018.009422 (fls. 358/362) e Certidão de Óbito (fls. 37-ID 153551865), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Brunna Karoliny Silva Souza, namorada da vítima (fls. 45/48), Roger Teixeira Batista, policial militar (fls. 71/72), Alizaldo José Lopes, policial militar (fls. 73/74), Débora Daniele da Cruz, testemunha (fls. 88/89), Rosângela Alves Santana, testemunha (fls. 116/117), Rafael Patrick Souza Silva, testemunha (fls. 119/120), Vinícius Martins Coimbra Nunes Rocha, testemunha (fls. 120/121), Marcos Silva Tunes, testemunha (fls. 121), Murilo Coimbra Sampaio, testemunha (fls. 122/123), Dione Kleiton Pereira de Lima, testemunha (fls. 124/125), Chrystian Jheimes dos Santos, policial militar (fls. 125/126), Reginaldo Gomes dos Reis, policial militar (fls. 130/131), Ailson Leite Galvão, testemunha (fls. 238), e interrogado o recorrente
JACKSON PEREIRA BARBOSA
(fls. 69/70).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Brunna Karoliny Silva Souza, Vinícius Martins Coimbra Nunes Rocha, Marcos Silva Tines, Murilo Coimbra Sampaio, Chrystian Jheimes dos Santos, Jefferson Matheus Alves de Oliveira, Rosangela Alves de Santana, Alizaldo José Lopes, Victor Ramos de Castro, Roger Teixeira Batista e Reginaldo Gomes dos Reis, bem como o interrogatório do recorrente
JACKSON PEREIRA BARBOSA
(Relatório de Mídias – ID 153551867).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Brunna Karoliny Silva Souza [namorada da vítima], na instrução, respondeu às perguntas do representante do órgão ministerial da seguinte:
“Promotora: (narrativa da denúncia), o que a senhora sabe? [...] a senhora se recorda exatamente o que aconteceu naquele dia? Vocês saíram de Rondonópolis aproximadamente que horas? Você vieram de qual condução? Testemunha: eu não sei exatamente que horas, mas foi na parte da tarde né; [...]; Promotora: no início da festa, em que momento vocês perceberam que o acusado Jackson Pereira, estava próximo a vocês? Ou em algum momento encarava o Wátila, como é que aconteceu isso? Testemunha: a gente tava com a nossa turminha né, a gente tava [...] no meio e eles estavam todos atrás, né. E aí ele sempre teve medo né, e daí eles pegaram e ficavam assim a noite inteira, aí tanto que ele falou “amor, tô com medo”. E nisso a gente foi pra frente do palco, no que a gente foi pra frente do palco, eles vieram atrás de novo; [...] Promotora: em algum momento, você percebeu que de fato o Jackson encarava o Wátila? Testemunha: sim, sim, por que ele falava pra mim, quem olhava era eu, não era nem ele, por que ele era muito medroso e eu que olhava, não era ele; Promotora: você disse que por volta das dez e meia vocês chegaram, [...] quando então ele percebeu a presença do Jackson um pouco mais atrás de vocês, ele verbalizou que tava meio receoso, vocês resolveram ir para próximo do palco (interrupção) Testemunha: pra frente, isso foi a noite inteira; Promotora: vocês permaneceram quanto tempo? Testemunha: a gente ficou até acabar, lá na frente; Promotora: e que horas que acabou? Testemunha: por volta das duas e meia, mais ou menos; [...] Promotora: e o Jackson? Vocês conseguiam visualizá-lo? De onde vocês estavam? Testemunha: sim; Promotora: e terminado o show, vocês foram até o estacionamento, que era o local que a moto estava? Testemunha: a gente deixou a moto na casa de um amigo, que ficou bem
na entrada
ali onde os seguranças ficavam, bem na esquina [...]; Promotora: quem foi buscar a moto? Todos vocês? Testemunha: todos [...]; Promotora: e partir daí, o que aconteceu? Testemunha: e a partir daí que só eu ele que ia embora, os outros amigos tudo ficaram [...]. E aí, a gente tinha...ele tirou a moto, aí nisso subiu o carro da militar e logo atrás o da tática, e ele falou assim “não, não, nós vamos esperar, vamos esperar”, ai gente pegou e ficou no portão esperando até que eles fossem [...]; Promotora: e aí vocês saíram e foram para onde? Testemunha: a gente montou na moto para ir pro rumo de casa, né [...], a gente andou muito devagar [...], e nisso eu estava abraçado com ele aqui e uma mão no celular, né. A gente andando bem devagarzinho, conversando, e eu olhando para o lado esquerdo, da onde que vieram, e ele olhando pro lado direito, certo? E aí, foi que encostaram uma moto do lado da gente, e a gente andando, e ficou olhando e eu fiquei olhando; Promotora: nessa moto, a senhora consegue recordar alguma característica que pudesse identificar? Cor? Modelo? Testemunha: moto preta [...]; Promotora: quantas pessoas estava na moto? Testemunha: duas, isso; Promotora: ambos usavam capacete? Testemunha: sim, pra cima; Promotora: a cor dos capacetes? Testemunha: todos pretos, roupa toda preta; Promotora: a senhora consegue identificar quem eram essas pessoas? Testemunha: o piloto não, o piloto eu nunca prestei atenção, nunca identifiquei, mas, quem tava na garupa reconheci; Promotora: e a senhora conseguiu identificá-lo por que? Testemunha: porque ele estava com o capacete pra cima, entendeu? E eu conheço ele, e antes mesmo de ele atirar ele ficou olhando, entendeu?; Promotora: por alguns segundos a senhora o encarou? Testemunha: sim; Promotora: e que distância as motos trafegaram? Testemunha: é uma coisa muito perto da outra, porque só foi o prazo dele fazer assim no peito, não teve nenhuma distância, é uma do ladinho da outra, só foi assim, foi uma coisa muito rápida, muito; [...] Promotora: a senhora disse que no espaço do evento, lá no festival, vocês conseguiam visualizar o Jackson (interrupção) Testemunha: sim, porque toda hora a gente tava cuidando, pelo fato dele estar com medo né; Promotora: a senhora se recorda ou sabe dizer se a roupa que ele vestia no momento da festa era a mesma que a pessoa que atirou estava usando? Testemunha: eu creio que sim, porque o uniforme da tática é uma coisa que você dá pra você tirar aqui, então eu creio que sim, porque ele estava com a blusa de malha né, aquelas fininhas, pretinhas, calça, coturno preto, então eu vejo isso ai; Promotora: então a senhora conseguiu visualizar uma blusa de malha preta e um indivíduo que efetuou os disparos estava de coturno, que é uma roupa muito próxima do uniforme usado pela força tática? Testemunha: com certeza; [...] Promotora: Brunna, alguma outra oportunidade durante o relacionamento de vocês, o Wátila chegou a mencionar alguma discussão dele evolvendo o denunciado? Testemunha: uma vez o Jackson bateu nele, bateu não, espancou ele, espancou que ele chegou a desmaiar, bater cabeça, cortar cabeça, isso lá no Bar da Quel; [...] ele sempre foi muito perseguido, ele tinha os vícios dele sim, ele era perseguido, não só pelo JACKSON, mas por todos os policiais, nenhum dos policiais gostava dele [...]; na Delegacia demorei pra prestar depoimento porque estava tratando na minha mão, na promotoria de Justiça fui ouvida na mesma semana do crime, por iniciativa dos pais do Watila [...]; teve um desentendimento anterior entre Watila um rapaz conhecido por “Biga”, os dois estavam bêbados [...]; a moto com o autor do crime veio de trás, na mesma direção que estávamos [...], eles estavam todos vestidos de preto [...], no momento do crime estavam de preto, da força tática eu não sei [...]”
(Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Vinícius Martins Coimbra Nunes Rocha [testemunha] narrou, em Juízo, que permaneceu na companhia da vítima Watila Alves Souza na festa quando ela revelou
“estar com medo da força tática, só isso, não mencionou medo do acusado”
; não visualizou nenhum dos integrantes da polícia militar encarando a vítima, durante o evento festivo; se aproximaram do palco, mas não sabe se tinha algum motivo pra isso; não presenciou o crime; não visualizou a viatura da polícia militar na região da casa onde a vítima fora buscar sua moto; na rua onde a vítima foi morta tinha um poste de luz; no local do crime a namorada da vítima Brunna Karoliny Silva Souza não disse nada sobre quem seria o autor do crime; a vítima Watila Alves Souza
“empinava moto, fazia baderna, não tinha medo dos policiais, ele corria de polícia”
; não se recorda do depoimento extrajudicial; o tumulto em frente ao hospital foi por causa do tumulto; a vítima foi socorrida e levada ao hospital cerca de 20min. depois dos disparos, tempo depois a equipe da força tática da Polícia Militar chegou no hospital, mas não sabe precisar em quanto tempo depois (Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Murilo Coimbra Sampaio e Jefferson Matheus Alves de Oliveira [testemunhas], afirmaram “serem amigos” da vítima e que durante a festa presenciaram os “
policiais militares de olho
” na vítima Watila Alves Souza, “
ficaram atrás dele
”; logo após a vítima e Brunna Karoliny Silva Souza saírem de motocicleta ficaram sabendo do crime; ouviram os disparos de arma de fogo; a polícia militar de Poxoréu chegou no local do homicídio e a equipe tática somente no hospital; no local do homicídio a Bruna não mencionou nada sobre quem seria o autor do crime. A testemunha Jefferson Matheus Alves de Oliveira acrescentou que estava presente na abordagem policial da vítima, pelo recorrente, meses antes do homicídio, ocasião em que Watila Alves Souza teria sido agredido por
JACKSON PEREIRA BARBOSA;
“a polícia perseguia o Watila porque ele ficava empinando moto, fazendo desordem, pirraçando as polícia [...] ele era perseguido pelas policias daqui, não especificamente pelo policial JACKSON, no dia do bar não foi só o Watila preso, mas outras pessoas, a prisão foi geral”; “quando a vítima falava que tinha medo da polícia era de forma geral, não especificamente do acusado”.
A testemunha

Murilo Coimbra Sampaio acrescentou que a vítima se sentia ameaçada
“pelo jeito que ele era, pelo comportamento dele, pela polícia, não por um policial específico”

(fls. 122/123 e Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Rosângela Alves Santana [testemunha] revelou, na fase policial e em Juízo, ter trabalhado como segurança no Festival de Praia de Poxoréu, no final da festa visualizou uma pessoa armada e logo após ouviu os tiros, nesse momento os policiais militares
“já tinham saído do local”; “não viu a vítima na festa”; “não houve qualquer irregularidade na festa que mereça registro”; “os policiais foram embora todos juntos”; quando chegou no hospital a polícia chegou depois de uns 20 minutos”; “teve uma confusão anterior com a vítima e outra pessoa lá em Tesouro-MT, onde ele foi jurado de morte, isso que a namorada dele me falou né, que ele tinha essas confusões”; “Walita era uma pessoa muito problemática, conheço bem a família dele, a mãe, o pai, sei que ele é problemático porque sempre trabalhei de segurança em festas, ele sempre dava trabalho, briga pra lá, briga pra cá”; “não presenciei o crime”; “não tenho conhecimento se Watila e o acusado tinham algum problema”
(fls. 116/117);

- Reginaldo Gomes dos Reis [policial militar], tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução, narrou que
“era comandante do núcleo da Polícia Militar de Poxoréu, fazia parte da guarnição da cidade, a equipe da força tática de Primavera do Leste prestou apoio no “Festival de Inverso”, o policial JACKSON fazia parte da guarnição, a força tática estava em 4 policiais [...]; nesse dia já havia acabado o show [...] quando liberei o pessoal da força tática, nesse momento, tinha uns equipamentos no destacamento, eu subi até o destacamento pra abrir pra eles pegarem, eles pegaram e foram liberados sentido Primavera, quando os soltados que estavam comigo radiaram pedindo uma ambulância pra socorrer essa vítima [...]; quando chegamos a vítima tinha sido socorrida, nesse momento eu pedi o reforço, via rádio, da força tática, para eles retornarem, a Soldada Elizete que radiou e falou pra eles voltarem [...]; a soldada Elizete que estava na base da polícia militar, a gente chama via rádio, mas modula só a certa distância, já na base modula com as viaturas”
;

a equipe da força tática não utilizava motocicletas, apenas a viatura pálio;
“os policiais não trocaram de roupas no destacamento, o traje da força tática tem colete, equipamentos de guarnição, a coloração é camuflada”; “não haveria tempo hábil para o policial ter saído do destacamento e cometido isso, eles retornaram logo depois, equipados”
;
“no dia do evento não houve qualquer ocorrência de qualquer natureza naquele local, nenhuma anormalidade, a gente quase nem se deslocou no evento, até mesmo por ser um local com areia, a equipe tática ficou todo momento juntos”
(fls. 130/131 e Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Alizaldo José Lopes [policial militar], nas duas fases da persecução penal, relatou ser o Comandante da Força Tática da Polícia Militar no evento “Festival de Praia”; durante o evento permaneceram a uns 50m do palco, onde permaneceram até o término do show, momento em que pediu ao Comandante da PM de Poxoréu para os acompanharem até o destacamento a fim de buscar o armamento que lá fora deixado e não usado no evento [Kit operacional, fuzil, escudos, capacetes....]; imediatamente após pegarem os equipamentos retornaram para o Município de Primavera do Leste; tão logo passaram pela Ponte do Coité foram chamados, via rádio, para retornar a Poxoréu e dar apoio, em razão do fato criminoso; em nenhum momento a equipe policial se dispersou, seja no evento festivo, seja posterior; nenhuma motocicleta estava fazendo auxilio de motocicleta; depois da morte da vítima foi procurar saber quem era ele e encontrou o registro de condução coercitiva da vítima, juntamente com cerca de outros 20 menores, durante operação com a polícia civil, mas não teve nenhuma particularidade quanto a ele; durante a festa não identificou ou ficou encarando a vítima; é comum as pessoas confundirem a forma séria como os policiais militares olham para as pessoas, durante o trabalho; não houve qualquer intercorrência durante o evento;
“não tem condições dele ter cometido esse crime doutor, a mente do ser humano é fantasiosa, impossível alguém se desfazer de toda essa roupa que a gente veste, são 20kg de armamento, se despir dela em fração de segundos, arrumar uma moto não sei de onde, ir lá praticar o crime e voltar, se alguém acha que é possível ela tem que estar na nossa pele, tenta fazer isso e cronometra, não tem condições, ele não saiu de perto da equipe”
(fls. 73/74 e Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Chrystian Jheimes dos Santos [policial militar], perante o Delegado de Polícia e na fase judicial, asseverou ter participado da segurança do local do evento, como policial da equipe local; confirmou que após o evento foram até o quartel da polícia para buscar os equipamentos da equipe da força tática de Primavera do Leste; ato continuo, durante rondas, receberam comunicado sobre o homicídio e, logo em seguida, solicitaram o retorno da força tática; não houve qualquer intercorrência durante a festividade; conhecia a vítima de vista; não tinha informação sobre a conduta anterior da vítima; a equipe da força tática chegou junto e foram embora juntos (fls. 125/126 e Relatório de Mídias – ID 153551867);

- Victor Ramos de Castro e Roger Teixeira Batista [policiais militares] corroboraram integralmente dos depoimentos dos policiais militares Victor Ramos de Castro, Alizaldo José Lopes, Reginaldo Gomes dos Reis acerca da dinâmica dos fatos ocorridos na noite do crime (fls. 71/72 e Relatório de Mídias – ID 153551867);

-
JACKSON PEREIRA BARBOSA [recorrente], nas fases policial e judicial, negou a autoria delitiva; narrou a dinâmica do trabalho, como policial militar, durante o “Festival de Praia”; não ter ocorrido qualquer intercorrência durante o evento; durante a festa pode ter passado próximo à vítima, mas “
sequer associou a figura dele
”
a ocorrências anteriores; nunca teve desentendimento com a vítima, “
anteriormente realizou abordagem da vítima, detenção durante ocorrência, parte do trabalho comum [...] não se lembra se no dia foi necessário uso de força, mas nesse dia não se lembra
”; após terem sido liberados da festa foram ao batalhão pegar os equipamentos e retornavam para Primavera do Leste quando foram chamados pra voltar pra Poxoréu, em razão desse homicídio; em momento algum ficou sozinho, seja no evento seja posteriormente, “
a equipe não é fracionada
”; a farda é camuflada, calça e camisa, camiseta preta por baixo; na época somente usava uma pistola .40, pertencente ao estado; somente se recordou a abordagem anterior da vítima em razão da apresentação do boletim de ocorrência, nem se lembrava dele;
“com certeza, durante o evento, olhei pra eles como olho pra todo mundo, durante o trabalho a gente tem uma postura mais rídica, naquele momento temos que manter uma postura, mais séria, disciplina no serviço”
(fls. 69/70 e Relatório de Mídias – ID 153551867).

Dito isso, vejamos.

A morte da vítima Watila Alves Souza, no dia 25.10.2023, por volta das 3h5min, na Rua Alto Coité, próximo ao Parque Rodoviário, no Município de Poxoréu-MT, mediante 6 (seis) disparos de arma de fogo,
praticada por duas pessoas que chegaram no local em uma motocicleta, está demonstrada no
Laudo Pericial de Necropsia no 098/2013 - D.O. No 19027959-1 (fls. 96/103) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 105/106).

Os indícios de autoria do homicídio imputado ao recorrente
JACKSON PEREIRA BARBOSA,
integrante da equipe da Força Tática da Polícia Militar de Primavera do Leste, que encontrava-se realizando a segurança no Festival de Praia, no Município de Poxoréu, surgiram em razão das assertivas da única testemunha presencial, Brunna Karoliny Silva Souza, namorada da vítima, que o teria identificado.

Todavia, o crime foi praticado em via pública, durante a madrugada, onde a iluminação se restringia a “um poste de luz”, segundo narrativa da testemunha Vinícius Martins Coimbra Nunes Rocha [amigo da vítima]. A abordagem dos agentes criminosos, em uma motocicleta, ocorreu pelas costas, sendo que a vítima e a testemunha também estavam em uma motocicleta, todos em movimento, consoante narrativas de Brunna Karoliny Silva Souza [testemunha presencial].

Observe-se que essa testemunha [Brunna Karoliny Silva Souza] assegurou que, das duas pessoas que estavam no veículo, apenas o executor do crime [garupa] encontrava-se com o capacete levantado, mesmo assim “acredita” que o condutor “é careca”. E mais, apesar de não ter visualizado a arma utilizada no crime, devido à “luminosidade dos tiros”, aduziu ter visualizado seu rosto.

Não bastasse, a mesma testemunha presencial [Brunna Karoliny Silva Souza] afirmou, tanto em sede policial, quanto em Juízo, ter certeza de que as vestes utilizadas pelos criminosos eram completamente pretas, ao passo que a farda utilizada pelo recorrente, como integrante do pelotão de Forças Táticas da Polícia Militar, era toda camuflada, na cor cinza, conforme informações prestadas por José Alves da Silva, Chefe da Divisão Sistêmica do 11o Comando Regional da PM, Decreto no 1.400, de 18 de outubro de 2012 (fls. 275 e 276) e depoimentos das testemunhas Victor Ramos de Castro, Roger Teixeira Batista e Alizaldo José Lopes (Relatório de Mídias – ID 153551867).

No contexto, sopesada a
“
falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
,

a identificação efetuado pela testemunha ocular não constitui indícios seguros da autoria do delito (TJMT, N.U 1000301-79.2020.8.11.0087 -
Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.9.
2021).

Noutra ótica, os policiais militares Victor Ramos de Castro, Roger Teixeira Batista e Alizaldo José Lopes, integrantes da guarnição policial da força tática juntamente com o recorrente, foram unanimes de que
JACKSON PEREIRA BARBOSA [recorrente] não se afastou da equipe em momento algum, seja antes, durante, ou depois do Festival de Praia de Poxoréu, e que encontrava-se dentro da viatura policial, na rodovia,
retornando ao Município de Primavera do Leste, no momento do homicídio.

As narrativas dos agentes públicos supracitados [Victor Ramos de Castro, Roger Teixeira Batista e Alizaldo José Lopes] está em consonância com o depoimento prestado, em Juízo, por Reginaldo Gomes dos Reis, Comandante do Núcleo da Polícia Militar de Poxoréu, o qual conduziu os trabalhos de segurança durante o Festival de Praia, foi o responsável por dispensar os policiais da força tática e os acompanhou até o comando da Polícia Militar local para buscarem os pertences de trabalho [Kit operacional, fuzil, escudos, capacetes, etc], bem como a saída deles para o Município de lotação [Primavera do Leste].

A circunstância do recorrente ter efetuado a prisão da vítima em outra oportunidade [aproximadamente 5 (cinco) meses antes, por tráfico de drogas] e supostamente tê-la “encarado” durante a realização da festa, não caractarizam motivos para a prática de crime tão grave, eja porque a prisão de pessoas em flagrante delito faz parte da sua função do policial e não foi realizada apenas por ele, mas por outros 3 policiais militares [
“SGT PM CAMARGO/SGT PM LOES/CB PM RIBAE/SD PM REITEIRA”
– fls. 84], seja porque a referida conduta [de encarar] não foi atribuída apenas a
JACKSON PEREIRA BARBOSA
, mas a toda equipe que fazia a segurança do local [
“Alizaldo José Lopes, Roger Teixeira Batista, Chrystian Jheimes dos Santos, Victor Ramos de Castro e Reginaldo Gomes dos Reis”
].

Merece destaque, ainda, duas informações relevantes prestada pela testemunha Rosângela Alves Santana, de que: a)
“teve uma confusão anterior com a vítima e outra pessoa lá em Tesouro-MT, onde ele foi jurado de morte”
; b) após a saída dos policiais militares,
“viu uma pessoa armada na festa”
(fls. 116/117).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2015)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,

‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Logo, impõe-se despronunciar o recorrente
JACKSON PEREIRA BARBOSA
de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023